Tribunal: STF
Processo: RE 1478488
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 10):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CARREIRA DE POLICIAL LC 51/1985. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração por REGINA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES (Doc. 12), foram acolhidos somente para corrigir erro material e condenar a União em honorários advocatícios (Doc. 15).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 40, § 4º, II, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “é manifesta a compatibilidade do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20.12.1985 com a Magna Carta Federal, que prevê a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, §4º, com a redação dada pela EC 47/2005). A jurisprudência posiciona-se favoravelmente à recepção da LC nº 51/85 pela CF de 1988, inclusive no que toca à aposentadoria por invalidez” (fl. 7, Doc. 13). 



    Defende que, da leitura do art. 40, §4º, da CF/1988, extrai-se que “o próprio constituinte, ao regrar os critérios para as aposentadorias dos servidores, ressalvou as aplicáveis àqueles que exercem suas atividades em circunstâncias especiais que os exponha a risco para a saúde ou para a integridade física. Tal ressalva respalda a possibilidade prevista no art. 1º da LC nº 51/85, evidentemente recepcionado pela Constituição, nos termos antes delineados, de se deferir aposentadoria compulsória em idade diferente daquela genericamente prevista para os servidores policiais. A antecipação do limite de idade para a permanência em atividade dos policiais federais não caracteriza restrição ao direito de permanência em atividade. Em verdade, serve para concretizar a especial proteção do Estado a esses servidores, que desempenham atividades diferenciadas, de natureza especial” (fl. 11, Doc. 13).



    Assevera que, “no caso em apreço, como amplamente debatido, é a Lei Complementar n. 51/85 que prevê aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Logo, o ato administrativo que se pretende obstar, se concretizado, caracterizaria mero cumprimento da lei. Destarte, deve ser considerado, para início da aposentadoria, o dia em que o servidor completou a idade para a aposentadoria compulsória. Dessa forma, na data em que preenchidos os requisitos, encontra-se vigente a redação do artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 51/1985, que previa a idade de 65 anos para a aposentadoria especial da carreira policial, ou seja, deve ser submetido à regra que previa a concessão do benefício com o mencionado limite etário” (fl. 11, Doc. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 18). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 13):



    “Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral. 



    Assim, a questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio. 



    A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil.



     Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais, donde ressai a relevância econômica do litigio. 



    Configura-se, pois, a admissibilidade do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para declarar o direito da parte autora de ter seus proventos calculados com base na LC 51/1985, mantida a proporção 17/25 avos, e determinar a restituição simples dos valores já descontados em seus proventos, cujo cálculo adotara o divisor de 30 anos de tempo de contribuição (fls. 2-6, Doc. 10):



    “3. A sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos: 



    (...)



    A LC n. 144/2014 atualizou a LC n. 51/1985 para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial, que passou a se aposentar com 25 anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Confira-se: 



    Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (...) 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. [negritei] 



    No caso, a autora laborou na atividade de policial federal por 17 anos, 11 meses e 20 dias e aposentou-se por invalidez permanente, com proventos proporcionais. Confira-se:



    (…)



    Observa-se que ao se aposentar a autora possuía mais de 15 anos de carreira policial, satisfazendo um dos requisitos para a aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e da LC 51/85. Logo, deve-se conceder à autora o direito de apurar os seus proventos de aposentadoria por invalidez na mesma proporção devida para a aposentadoria a que faria jus por tempo de serviço, ou seja, na proporção de 1/25 avos. 



    Portanto, no caso de servidora pública policial, os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser proporcionais ao tempo de contribuição exigido para a categoria, qual seja, 25 anos. 



    Constata-se a ilegalidade da revisão administrativa que alterou o critério de cálculo da aposentadoria da autora, com o afastamento do fator 1/25 para considerar 1/30. Deve prevalecer a concessão da aposentadoria nos termos inicialmente deferidos pela Administração, ou seja, com base no inciso I do §1º do art. 40 da CRFB/1988, combinado com o art. 1º, II, "b", da LC 51/1985, com redação dada pela LC 144/2014, aplicada no caso em tela, a proporcionalidade de 17/25 avos. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.SERVIDOR.CARREIRA POLICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. FORMA DE CÁLCULO. DIVISOR. LEIS COMPLEMENTARES Nº 51/85 E 144/2014. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a aplicação do divisor de 24/25 avos no cálculo da aposentadoria proporcional por invalidez da impetrante, ora recorrida. 2. A regra contida no art. 1º da LC nº 51/1985, com a redação conferida pela LC nº 144/2014, cuja recepção pela ordem constitucional vigente foi reconhecida pelo Supremo (RE 567110/AC, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), expressamente estabeleceu que o tempo de contribuição mínimo para aposentadoria integral do servidor público policial seria 25 anos (dada a natureza especial das atividades por ele desenvolvidas), desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. 3. Tendo a recorrida ocupado o cargo de Policial Federal por 19 anos, 3 meses e 11 dias, tem-se que o divisor para o coeficiente de apuração de seu salário de benefício é de fato 24/25 avos, ou seja, a totalidade em anos do tempo efetivo de contribuição (24) dividido pelo tempo de contribuição mínimo exigido para o benefício integral (25 anos), e não 24/30 avos, como alega a recorrente. 4. Precedente deste eg. Quarta Turma: APELREEX nº 5475, Desembargador Federal Edilson Nobre, DJE de 1.3.2012. 5. A circunstância de o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) não aceitar, segundo afirma a recorrente, o cadastramento de proporcionalidade diversa da contida no Parecer nº 2/2017/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV-MF não pode impedir, por si só, a manutenção do provimento combatido, mormente quando se verifica que este fora prolatado em consonância com o que dispõe o diploma legal que rege a matéria. 6. Agravo de instrumento improvido. mjc (PROCESSO: 08017728520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 21/07/2020) 



    (...)



    Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial (art. 487, I, do CPC) para: 



    (i) anular o ato de revisão da aposentadoria e declarar o direito da parte autora de ter seus proventos calculados com base na legislação de regência da carreira policial (LC n. 51/85), mantida a proporção 17/25 avos, e



    (ii) condenar a UNIÃO à restituição simples dos valores já descontados nos proventos da parte autora, acrescido de juros e correção monetária, nos moldes do Manual de Cálculo da Justiça Federal.



    Concedo a liminar requerida na inicial (art. 4º da Lei 10.259/01) para determinar que a UNIÃO, no prazo de 30 dias, retorne o parâmetro de cálculo da aposentadoria da parte autora, ou seja, a proporção de 17/25 avos até o final da lide, tomando todas as medidas administrativas necessárias para tanto, bem como a cessação do desconto no subsídio pela nova forma de cálculo e devolução do montante já descontado desde o mês de junho de 2020.



    4. As razões recursais não acrescentaram informações que pudessem alterar a linha de intelecção adotada pelo Juízo a quo, não se mostrando possível outro encaminhamento senão a manutenção da sentença, em todos os seus termos.



    5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da União.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que a autora tem direito de ter seus proventos calculados na proporção 17/25 avos. 



    Isso porque ela satisfez um dos requisitos para aposentadoria da carreira de policial, uma vez que laborou nessa atividade por 17 anos, 11 meses, e 20 dias, e a LC 51/85 exige, para a aposentadoria, que o servidor público policial conte com, pelo menos, com 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. 



    Assim, nos termos do art. 40, § 4º, da CF/1988, faz jus a ter seus proventos por invalidez calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição exigido para a categoria, ou seja, 25 anos. 



    A UNIÃO, por sua vez, alega que o Tribunal de origem desconsiderou que esta CORTE já declarou a compatibilidade da LC 51/1985 com a Constituição de 1988, inclusive no que toca à aposentadoria por invalidez. Ressalta que essa lei complementar previa a a aposentadoria especial da carreira policial aos 65 anos de idade, por isso o ato administrativo contestado apenas deu cumprimento à lei. 



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente